Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
2. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa.
3. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado.
4. Na hipótese, a produção de prova pericial foi deferida, porém o banco deixou transcorrer o prazo sem o pagamento dos honorários periciais. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial.
5. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do banco em impugnar os cálculos na liquidação de sentença. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelos agravados, que foram amparados por laudo técnico elaborado por profissional habilitado.
6. Recurso conhecido e não provido.